Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, ALTERAÇÃO DO GABARITO. QUESTÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO. ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015).
2. A distinção feita no RE 632.853, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto no edital).
3. O pleito de alteração do gabarito da questão de raciocínio lógico aplicada no certame, que importa em avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora e na valoração da metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão, encontra óbice na posição vinculante do Supremo Tribunal Federal. A verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em fórmulas matemáticas, rechaçando a alegação de erro grosseiro.
4. A alegação de que professores de cursos preparatórios entenderam que o gabarito da questão é teratológico apenas demonstra a necessidade de interpretação e valoração dos critérios utilizados pela banca examinadora, importando em avaliação sobre a existência de outras ou melhores soluções para a situação hipotética formulada na prova, o que é vedado ao Judiciário.
5. Apelação conhecida e não provida.